Tribunal: TJMT
Processo: 1036823-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036823-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), JAMIR ADAO RODRIGUES - CPF: 824.960.219-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUZ PRIGOL RODRIGUES - CPF: 001.228.249-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARILUZ PRIGOL RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 04.995.943/0002-33 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, mantendo hígida a cobrança de TACIN
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível exceção de
pré
-executividade para arguir nulidade do lançamento tributário de TACIN, fundada em alegado erro na base de cálculo.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n. 393 do c. STJ e no Tema 104 do mesmo tribunal.

4.
A alegação de erro na base de cálculo da TACIN não constitui matéria aferível de plano, pois exige análise técnica dos critérios normativos aplicáveis, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar inequivocamente a inexigibilidade do crédito sem necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal não é cabível quando a alegação de nulidade do lançamento tributário de TACIN, fundada em suposto erro na base de cálculo, demanda análise técnica dos critérios normativos e dilação probatória, devendo a matéria ser discutida nos embargos à execução.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES, Tema 104; Súmula nº 393/STJ; TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARILUZ PRIGOL RODRIGUES - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT)

que, nos autos da execução fiscal n. 1038961-52.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, que há vício na base de cálculo utilizada para a constituição do crédito tributário relativo à TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios), pois o lançamento teria considerado área superior à efetivamente ocupada, o que comprometeria a liquidez e a certeza da Certidão de Dívida Ativa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
324073870
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
333242893
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARILUZ PRIGOL RODRIGUES - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT)

que, nos autos da execução fiscal n. 1038961-52.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, ora agravante.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

Este é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto na Súmula 393 quanto no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104), que fixaram a tese:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução”.
(
TJMT –
N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

No caso dos autos, em análise das razões apresentadas pela parte agravante, denota-se que sua alegação não se resume a um simples exame documental de plano.

Pelo contrário, ela suscita uma complexa controvérsia técnica: a parte agravante alega que houve erro na base de cálculo da TACIN, pois a Fazenda Pública teria considerado área de 65.247,00 m2, quando a área efetivamente ocupada seria de apenas 38,68 m2.

Contudo, a base de cálculo da TACIN não se limita à área ocupada pelo estabelecimento comercial, mas abrange a área classificada como de risco, observando critérios técnicos específicos estabelecidos na legislação estadual.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais. Caberia à agravante (excipiente) demonstrar, de plano e inequivocamente, a nulidade do título ou a inexigibilidade do crédito.

Diante desse cenário, o d. Juízo
a quo
registrou que a alegação de erro na base de cálculo constitui questão fática de alta complexidade, cuja comprovação inequívoca exigiria a produção de provas técnicas, o que é inviável na via estreita da exceção.

Aferir se a base de cálculo está correta, se os critérios técnicos foram adequadamente aplicados, e se a área considerada corresponde à área de risco exigiria instrução processual, incompatível com a via estreita e excepcional da exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026